Tribunal: STF
Processo: RHC 57241
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-28
Data de publicação: 1979-08-28

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. CRIME DE INJURIA.
NÃO HÁ EXCLUSAO DO CRIME DE INJURIA COM BASE NO ART. 142, I, DO
CÓDIGO PENAL, QUANDO A OFENSA E IRROGADA NO RECINTO DO FORO, E NÃO
EM JUÍZO, NA DISCUSSÃO DE UMA CAUSA.
O 'HABEAS CORPUS' NÃO E MEIO IDONEO PARA O EXAME DA AUSÊNCIA DE
'ANIMUS INJURIANDI'.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.